Tribunal: TJMT
Processo: 0001438-98.2016.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001438-98.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE - CPF: 037.193.761-25 (APELANTE), ALCIDES DA SILVA SOBRAL - CPF: 550.616.804-72 (VÍTIMA), JAIR ANDERSON DE ABREU - CPF: 452.743.981-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
ABSOLVIÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – 2.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO
– PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRIAL.

1.
Existindo, nos autos, elementos de convicção suficientes a amparar o decreto condenatório, consistentes na narrativa da vítima, em consonância com outras provas judicializadas, impossível a absolvição do apelante da autoria do crime de constrangimento ilegal.

2.
A reincidência e a confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes, motivo pelo qual, podem ser compensadas entre si, desde que não se trate de réu multirreincidente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Gustavo Marques Cavalcante,
contra sentença sob ID. 94756991 – Pág. 152/179,
em que foi
condenado
como autor do crime previsto no
art. 14 da Lei no. 10.826/03
(porte ilegal de arma de fogo), à pena de
2 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
e ao pagamento de
15 dias-multa
; e do crime previsto no art. 146, § 1o, do Código Penal, à pena de
8 meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
30 dias-multa.

Em razões recursais - ID. 94756995 -, quanto ao crime de
constrangimento ilegal
, pleiteia a
absolvição
por insuficiência probatória; no que se refere ao crime de
porte ilegal de armas
, na dosimetria, busca o redimensionamento da pena intermediária com a
compensação
integral da agravante da
reincidência
com a atenuante da
confissão
espontânea.

Em contrarrazões - ID. 94756999 -, o
Parquet
pugna o
desprovimento
do recurso; em
parcial consonância,
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, pela
compensação
integral da agravante da
reincidência
com a atenuante da
confissão
espontânea, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“Sumário: Apelante condenado pelo crimes de constrangimento ilegal e porte ilegal de arma de fugo – Inconformismo da defesa – absolvição pelo crime de constrangimento ilegal – inviabilidade – acervo probatório harmônico – materialidade e autoria devidamente demonstradas – Apelante que, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, constrangeu a vítima a desobedecer ordem de parada emanada de policiais militares que os perseguiam – manutenção da condenação – dosimetria em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo – compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – possibilidade – circunstâncias igualmente preponderantes – reforma da segunda fase da dosimetria da pena - Pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021